Tribunal: STF
Processo: Rcl 91452
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Deyse Franco de Oliveira e Eliane Franco formalizaram reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Sustentam que a autoridade reclamada impediu o acesso da defesa das reclamantes à íntegra dos documentos que instruíram a ação penal n. 0026543-70.2020.8.16.0017.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

A autoridade reclamada, ao prestar informações (eDoc 17), esclareceu o que se segue:

[...]
XXX. Por meio do Ofício nº 5962/2026, esta C. Suprema Corte noticiou o ajuizamento de Reclamação Constitucional (91.452/PR), além da requisição de informações (evento 413.1), “[...] sobretudo quanto ao alegado desrespeito ao teor do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante”. 
Ao revés do que argumenta a reclamante, não há qualquer negativa deste juízo quanto ao acesso a documento que se encontre nestes autos, ou a outro documento em poder deste juízo, que pudesse configurar violação ao Verbete Vinculante nº 14. O que pretenderam foi o oficiamento do COAF para a apresentação do documento, diligência probatória que foi indeferida por este juiz.
Em verdade, as rés, de longa data, procrastinam o andamento processual, descumprindo as determinações judiciais, e em manifesto abuso do direito de defesa, deixando de ofertar suas defesas preliminares quando conclamadas (momento adequado para o requerimento de provas, incluindo, se o caso, o documento pugnado – Relatório de Inteligência Financeira/ RIF), tendo a defesa solicitado, em petição avulsa, e ainda sem cumprir com a determinação de ofertar defesa preliminar, com que o juízo requisitasse cópia do RIF ao COAF.
O pedido foi indeferido por este togado, dentro da dinâmica autorizada pelo art. 400, § 1º, do CPP, segundo o qual “as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.
O que houve foi indeferimento, pelo juiz, dentro de seu papel discricionário, de mais uma providência considerada irrelevante e protelatória, que inclusive, foi submetida a recente Correição Parcial perante o E. TJPR, cuja liminar foi indeferida, e que atualmente conta com parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento, e desprovimento, que da mesma feita, sinalizou para a evidenciada atuação procrastinatória das rés dentro da ação penal principal, e o que já foi declaro por este togado na decisão do mov. 365.1, e sob a seguinte fundamentação.
[...]

Com base no exposto, cabe dizer que o pedido negado de acesso aos documentos que instruíram a ação penal objeto do presente pleito não desrespeita o verbete vinculante n. 14 da Súmula, uma vez que as reclamantes pretendiam apenas o “oficiamento do COAF para apresentação do documento”.

Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).

Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.

Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).

Observo que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).

Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente